Tribunal: TJDFT
Processo: 0711428-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS DO PERITO. ADIANTAMENTO.

I – O adiantamento dos honorários do Perito incumbe às partes que requereram a produção da prova pericial, art. 95, caput, do CPC.

II – Agravo de instrumento provido.